Tribunal: STF
Processo: AC 178
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Concessão
liminar em ação cautelar. Tributo. PIS/PASEP e COFINS. Controvérsia
instaurada sobre a constitucionalidade de disposições da Lei nº
9.718/98. Matéria objeto do RE nº 346.084-PR, cujo julgamento foi
suspenso no Plenário. Voto do Relator com sentido favorável à
recorrente. Razoabilidade jurídica da pretensão. Risco evidente de
dano. Liminar referendada. Deve referendada liminar concedida em
ação cautelar tendente a dar efeito suspensivo a recurso
extraordinário, no qual se questiona a constitucionalidade de
disposições da Lei nº 9.718/98 e cujo julgamento está suspenso, com
pedido de vista, no Plenário, mas com voto favorável do Relator à
pretensão da recorrente